Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700827-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. P. O. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: D.S.D.O. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento de apelação interposta por N. P. O. G. M. representada por D.S.D.O., contra a sentença de ID 16920298, prolatada em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que contende com DISTRITO FEDERAL. Conforme informação da autora, a menor ultrapassou a idade limite para obtenção de vaga em creche. Assim, requereu a extinção do feito, reconhecendo a perda do objeto (ID 48323719). É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 14:21:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador